Tribunal: TJSP
Processo: 0026004-85.2010.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Responsabilidade civil. Transporte coletivo. Autora que alega ter suportado humilhação em virtude de conduta de cobrador do coletivo. Fato narrado que demonstra a ocorrência de aborrecimento que não é passível de indenização. Sentença mantida. Recurso desprovido.